Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA AFASTADA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NAS SEGMENTAÇÕES AMBULATORIAL E HOSPITALAR. BENEFICIÁRIA. 92 ANOS DE IDADE. QUADRO DE “TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO”. RISCO IMINENTE DE MORTE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL EM LEITO DE TERAPIA INTENSIVA. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela beneficiária do contrato de assistência à saúde, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “para condenar a ré em obrigação de fazer, qual seja, para determinar que a Ré autorize a internação do(a) autor(a) em leito de UTI, no hospital Sírio Libanês, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente, contudo, em R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas judiciais cabíveis”.
2. Rejeita-se a alegação de preclusão do tema relativo à impugnação ao valor da causa, porque tal matéria foi analisada, no curso do procedimento, por meio decisão interlocutória não recorrível por meio de agravo de instrumento. Aplicável, portanto, o disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC, que permite a discussão da matéria em preliminar de apelação. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso rejeitada.
3. Nos termos do art. 291 do CPC, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. O valor atribuído à causa na petição inicial, a saber, o de R$10.000,00 (dez mil reais), aproxima-se com mais precisão dos valores praticados pelo mercado para internações hospitalares em leitos de terapia intensiva, de modo que não se afigura viável acolher a pretensão recursal no sentido minorá-lo ao patamar de R$1.000,00 (mil reais). Preliminar afastada.
4. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98, determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. O art. 35-C, I, do referido diploma legal, estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.
5. As partes firmaram contrato de assistência à saúde em 29/3/2022, com segmentação ambulatorial e hospitalar (ID 40012244, p. 4), que previu o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para “internações hospitalares e procedimentos de alta complexidade” (ID 40012257). Em 12/4/2022, ainda no prazo de carência contratual, a beneficiária do contrato, que contava à época com 92 (noventa e dois) anos de idade, foi admitida no Hospital Sírio Libanês Brasília com um quadro clínico compatível com “tromboembolismo pulmonar agudo”, ocasião em que a equipe médica assistente indicou sua imediata internação em leito de terapia intensiva, “diante da gravidade do quadro e risco iminente de morte” (ID 40012214). O custeio da internação foi negado pela operadora de plano de saúde, ora apelante, sob o argumento, em suma, de que o contrato ainda estaria no prazo de carência.
6. O negócio jurídico firmado entre as partes foi contratado em 29/3/2022 e a indicação emergencial de internação da beneficiária em leito de terapia intensiva, diante do risco iminente de morte, ocorreu em 12/4/2022. Afigura-se ilegítima a recusa de custeio da internação hospitalar levada a efeito pela operadora de plano de saúde, porque tal conduta vai de encontro aos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C, I, ambos da Lei n. 9.656/98. Precedentes deste e. Tribunal.
7. Se o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes contempla segmentação nas categorias ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de emergência previsto na Resolução CONSU n. 13/1998. Precedentes deste e. Tribunal.
8. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, “Nos conflitos de direito material acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada na sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível, expresso pelo valor da cobertura indevidamente negada” (REsp n. 1.941.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.). Altera-se, de ofício, o parâmetro de fixação de honorários sucumbenciais, por se tratar de matéria de ordem pública, para fixar essa verba com base no valor da condenação.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.